Tribunal: STF
Processo: RHC 244688
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Igor Lima dos Santos, com pedido de liminar, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 888.357/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.(edoc. 42)



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, c/c art. 2º, caput, da Lei n. 8.072/1990; e 1 ano e 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do art. 329, § 1º, na forma do art. 69, caput, c/c art. 65, I, todos do Código Penal, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade. (doc. 2 pag. 118).



    Na sequência, o TJSP deu parcial provimento à apelação da defesa para reduzir a pena, quanto ao crime de tráfico de drogas, a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa e, quanto ao crime de resistência qualificada, a 1 ano e 3 meses de detenção, mantida, no mais, a sentença condenatória.



     



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, i) ausência de provas para a condenação relativa ao crime de resistência; ii) possibilidade de desclassificação do delito de tráfico para o do art. 28 da Lei de drogas; iii) ilicitude das provas atinentes ao crime do art. 33, caput, afirmando-as decorrentes de invasão de domicílio; iv) incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 e, v) fixação do regime aberto ou semiaberto.



    Requer-se, ao final, a concessão da ordem para que seja declarada a absolvição do paciente ou o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redimensionamento da pena aplicada e modificação do regime fixado, expedindo-se alvará de soltura.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR RELATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Não há manifestação colegiada do respectivo Tribunal sobre a matéria, o que inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Agravo regimental não provido.”(edoc. 42)



    Pelo que há na decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o STJ não examinou o mérito do habeas corpus, porque voltado contra decisão monocrática de relator no Tribunal de origem. Logo, a análise nesta oportunidade configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Além disso, para acolher as teses defensivas concernentes à ausência de provas, desclassificação, aplicação do art. 33, § 4º da lei antidrogas, na fração máxima de 2/3 (dois terços) e ilicitude de provas, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que fundamentou as decisões das instâncias ordinárias, o que se mostra inviável na via estreita do habeas corpus, por não admitir dilação probatória.



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SANATÓRIA DE PONTUAL OMISSÃO. RESISTÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



    1. Os arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal e art. 337 do RISTF autorizam o uso dos embargos de declaração tão somente para sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão quando verificados na decisão embargada. 



    2. Na espécie, houve omissão quanto à apreciação do pedido de absolvição pelo crime de resistência. 



    3. Verificadas pelas instâncias ordinárias a materialidade e autoria delitivas quanto ao ato de violência perpetrado, não consistindo apenas na fuga natural à abordagem, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração acolhidos, sem quaisquer efeitos modificativos.(HC 231576 ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe-PUBLIC 23-04-2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente